Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712125-06.2018.8.07.0018 RECORRENTE: RUBENS GONCALVES VIEIRA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS AUTOMOTORES. SUSPENSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. REUNIÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o impetrante pretende obter a declaração de nulidade de procedimento administrativo que suspendeu sua licença para conduzir veículos automotores. 2. O Juízo singular pode proferir sentença durante o prazo para interposição de agravo de instrumento contra anterior decisão interlocutória, desde que não acarrete prejuízos à parte. 2.1. Se o indeferimento da liminar pretendida em mandado de segurança adentra no exame do mérito, fica evidenciado que a questão poderá ser novamente discutida em apelação, ocasião em que o recorrente poderá obter o efeito prático pretendido na liminar. 3. A reunião de recursos administrativos para julgamento conjunto não acarreta necessariamente violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa, notadamente nas situações em que as infrações praticadas pelo condutor são assemelhadas (direção sob influência de álcool) e as razões de defesa em ambos os procedimentos foram igualmente semelhantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 492 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 263, incisos II, 283 e 285, todos do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo ser nulo o julgamento conjunto dos processos administrativos instaurados em seu desfavor perante o DETRAN, considerando que a tese defensiva apresentada nos referidos feitos não são semelhantes. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, do TJMG e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 492 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Também não cabe dar seguimento ao inconformismo do recorrente fundado na alegada contrariedade aos artigos 263, incisos II, 283 e 285, todos do Código de Trânsito Brasileiro. A respeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, acerca do pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005